Tribunal: TJMT
Processo: 0000290-73.2016.8.11.0098
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000290-73.2016.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO ALVES DE LIMA - CPF: 956.722.491-91 (APELANTE), REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000290-73.2016.8.11.0098

APELANTE: FABIO ALVES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 306, CTB] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ ALIADO À PROVA TESTEMUNHAL – CONFISSÃO DO CONDUTOR NA FASE EXTRAJUDICIAL – PROVAS SUFICIENTES DA CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
ALMEJADA EXCLUSÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – INVIABILIDADE – CARÁTER CUMULATIVO DA PENA ACESSÓRIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 EM RAZÃO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – PRETENDIDA
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – RÉU REINCIDENTE – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – BENEFÍCIO CONCEDIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se falar em absolvição quando devidamente comprovado, por termo de constatação de embriaguez e por prova testemunhal produzida nas duas etapas da persecução penal, além da confissão extrajudicial, que o réu conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica.

Inviável a exclusão da pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, uma vez que o preceito secundário do artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê a imposição cumulativa, e não alternativa, da pena privativa de liberdade e de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação.

O STJ possui premissa no sentido de que a atenuante da confissão espontânea pode ser compensada com a agravante da reincidência.

Na primeira fase da dosimetria da pena, mostra-se razoável e proporcional a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, ressalvados os casos em que houver fundamentação idônea, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Constatada a desproporcionalidade da multa, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

“
Considerada a existência de circunstância judicial negativa, o regime prisional semiaberto deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2.º, inciso b, e § 3.º, e art. 59, todos do Código Penal
” (STJ. AgRg no AgRg no HC 696628 / MS. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 17/12/2021).

Falta interesse recursal ao apelante quanto ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, quando já deferido na sentença.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000290-73.2016.8.11.0098

APELANTE: FABIO ALVES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Fábio Alves de Lima
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT,
que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime semiaberto, e pagamento de 111 (cento e onze) dias-multa, além da suspensão para dirigir veículo pelo prazo de 2 (dois) meses.

Em suas razões, assevera que o apelante deve ser absolvido quanto à prática do crime do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro,
“
por ausência de prova da autoria delitiva”.

Subsidiariamente, busca: 1) a exclusão da pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor; 2) a compensação integral da confissão espontânea com a agravante da reincidência; 3)
a revisão da dosimetria da pena
; 4) a alteração do regime de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto; e 5) a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000290-73.2016.8.11.0098

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
Fábio Alves de Lima
a prática d
o delito tipificado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

A denúncia foi assim colocada:

“Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 20 de dezembro de 2015, por volta das 05h30min, na MT-339, saída do Município de Glória D'Oeste/MT, em direção ao Município de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado FABIO ALVES DE LIMA, após ter ingerido bebida alcoólica, encontrando-se com sua capacidade psicomotora alterada, em razão da influência da referida substância etílica, conduziu o veículo Fiat Uno Mille Way, ano 2009/2010, de cor cinza, placa NJQ-9396, chassi 9BD15844AA6309013.

Ressai do caderno investigativo que, na data, hora e local acima mencionados, a guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de capotamento de veículo.

Ao chegarem no local, os Policiais Militares constataram que o veículo Fiat Uno Mille Way, ano 2009/2010, de cor cinza, placa NjQ-9396, chassi 9BD15844AA6309013, de propriedade de Isabel Alves de Lima, encontrava-se capotado à beira da rodovia MT-339 e, do lado de fora do automóvel, estava FABIO ALVES DE LIMA, ora denunciado, em visível estado de embriaguez (fls. 05/07).

Ato contínuo, o denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante e, ao ser interrogado pela Autoridade Policial, confessou que "havia ingerido 05 (cinco) latas de cerveja alcoólica" antes de conduzir o aludido veículo (fls. 15/16).”

Encerrada a instrução processual, o Juízo
a quo
condenou
Fábio Alves de Lima
como incurso na sanção do art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/1997, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, mais ao pagamento de 111 (cento e onze) dias-multa, além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses.

Inconformada, a defesa busca a absolvição do apelante por ausência de provas da autoria delitiva.

Subsidiariamente, busca: 1) a exclusão da pena acessória de suspensão do direito de dirigir; 2) a compensação integral da reincidência com a confissão espontânea; 3)
a revisão da dosimetria da pena
; 4) a alteração do regime de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto; e 5) a concessão do benefício da justiça gratuita.

O apelo comporta acolhimento em parte.

O crime de
embriaguez ao volante
é de perigo presumido ou abstrato, de modo que o simples fato de o indivíduo conduzir veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, por si só, configura o mencionado tipo penal.

A materialidade está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de fiança, auto de constatação etílica, relatório policial e pela prova oral.

No auto de constatação de embriaguez, registrou-se que o condutor “
declara ter ingerido bebida alcoólica”,
apresentando os seguintes sinais de alteração da capacidade psicomotora:

“Quanto à aparência: olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito;

quanto à orientação: sabe onde está;

quanto à atitude: agressivo, arrogante, exaltado, irônico e falante;

quanto à memória: lembra dos atos cometidos;

quanto à capacidade motora e verbal: dificuldade no equilíbrio e fala alterada”.

No tocante à autoria do delito, os policiais militares,
Marcos Ferreira Medeiros
,
Aldir Ivo Ehle Nodari
e
Rodinei Ramos da Silva
, que atenderam à ocorrência, afirmaram na fase investigativa o seguinte:

“(...) Que dos fatos narrados no boletim de ocorrência de n.°2015.379713-NPM de Glória D'oeste, na data de ontem (20/12/2015) por volta das 05h30min integrava a guarnição de serviço, quando foi solicitado, via 190, com a finalidade para atender um capotamento que segundo a denúncia havia ocorrido na MT-339, saída da cidade de Glória D'oeste sentido a cidade de São José dos Quatro Marcos; Que chegando no local foi constatado a veracidade da informação, tendo sido localizado o veículo Marca Fiat, modelo Uno Mille Way, ano de Fabricação/Modelo 2009/2010, de cor cinza, placa: NJQ-9396, em nome de Isabel Alves de Lima capotado na referida rodovia, estando o senhor condutor Fábio Alves de Lima fora do veículo, que, ao se aproximar dele, notou-se estar em visível estado de embriaguez alcoólica; que foi feita a condução do condutor até ao NPM para ser confeccionado a ocorrência e durante a elaboração o senhor Fábio Alves disse ao CB PM Ramos “iria ver, seu peito não é de aço”; que Fábio portava CNH compatível com a categoria do veículo que conduzia; Que do acidente automobilístico não havia aparentemente nenhuma lesão corporal em Fábio, nem tampouco ele queixava-se de dores, e ainda assim tentamos conduzi-lo ao posto de saúde local, para pronto atendimento, mas ele recusou-se e disse que não iria ao médico; Que diante do estado flagrancial foi lhe dado voz de prisão e na presença da autoridade policial foi ratificado a voz de prisão.”

Em seu interrogatório policial, o réu
assumiu
o consumo de bebida alcoólica nestes termos:

“QUE dos fatos narrados no boletim de ocorrência de n. 2015.379713-NPM de Glória D'oeste, na data de hoje (20/12/2015) por volta das 05h00min, conduzia o veículo Espécie/Tipo: Car/automóvel, Marca/Modelo: Fiat/Uno Way, ano de Fabricação/Modelo 2009/10, cor cinza, placa NJQ9396, na estrada MT 339 sentido Glória D’Oeste/São José dos Quatro Marcos, tendo perdido a direção e o carro veio a sair da estrada e se acidentou; que foi socorrido pela polícia militar;
que havia ingerido 5 (cinco) latas de cerveja alcoólica
; que possui CNH; que diz não ter ofendido ou agredido, ou ameaçado nenhum policial.”

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas Aldir Ivo Ehle Nodari e Marcos Ferreira Medeiros – houve a desistência da testemunha de acusação Rodinei Ramos da Silva; além de realizado o interrogatório do réu.

Nesta etapa, o Policial Militar
Aldir Ivo Ehle Nodari
ratificou suas declarações prestadas extrajudicialmente, como se vê:

“MP: [...] O senhor se recorda?

T: Lembro, lembro.

MP: O que o senhor pode relatar?

T: [...] Fomos até o local, e encontramos o Pablo, né; o carro tava capotado, assim, na margem da rodovia [...] ele saiu detrás do carro e veio, com tanta insistência, até que ele veio, aí nós percebemos que ele tava,
o fato que ele tava muito alcoolizado, que dava pra perceber, já começou aquele andar cambaleante, aquele tom irônico, muito tom irônico que ele apresentava no dia, né, aquele odor etílico.

MP:
Tava cheirando álcool?

T:
Sim.
Tava com olhos vermelhos, as características comum de uma pessoa quando alcoolizada, né. E diante disso daí, a gente levou ele até o núcleo da polícia militar lá de Glória D’Oeste só pra redigir o B.O., aí eu me lembro bem que ele começou a fazer ameaças nesse dia lá pro Cabo Ramos, até presenciei ele falando lá, ele citava palavras como “Você não tem peito de aço”, eu me lembro bem por causa da fala dele [...].

MP: Esse acidente, ele foi na entrada, dentro de Glória, onde que foi?

T: Na rodovia, indo pra Quatro Marcos já.

MP: Ele tava lesionado o Fábio [...]?

T: Não, não lesões aparentes não.

MP: Foi encontrado alguma bebida no carro dele?

T: Não me recordo.

[...]”

No mesmo sentido é o teor do relato contado pelo Policial Militar
Marcos Ferreira Medeiros
. Confira-se:

“MP: [...] O senhor se recorda dos fatos?

T: Muito vagamente.

MP: O que o senhor pode nos relatar?

T: [...] Nessa madrugada ocorreu um acidente de trânsito, então nós fomos acionados pra atender essa ocorrência de trânsito, porque a guarnição de Glória já estava em outra ocorrência, então nós fomos lá apresentar apoio [...] aí chegando no local, nós verificamos o veículo lá que tinha capotado.

MP: Era o veículo que tava sendo dirigido pelo Fábio?

T: Isso, Fiat Uno prata, ele tava capotado e o condutor tava fora do veículo e, ao chegar perto dele,
nós identificamos que ele tava visivelmente em estado de embriaguez alcoólica.

MP: Quais são os sinais que o senhor pode relatar [...]?

T:
É odor etílico muito forte, os olhos bem vermelho e muita arrogância da parte dele também.

MP: Ele tava sozinho no carro?

T: Tava sozinho.

MP: Ele apresentava lesões quando vocês chegaram?

T:
Não tava com nenhuma lesão, em decorrência do acidente, ele não tinha nada.

[...]

MP: Ele chegou a falar que tinha bebido cerveja?

T: Sim,
ele falou que tava na festa, tava participando dessa festa e que encerrou de madrugada já e que ele tinha ingerido bebida alcoólica, só que ele disse que tava com muito sono e foi isso que foi a causa do acidente, ele relatou isso.

[...]

Defesa: Marcos, o senhor chegou perto do veículo, olhou o veículo de perto?

T: Sim.

Defesa: Tinha alguma latinha, alguma garrafa, alguma coisa que realmente afirmasse que tinha ingerido bebida alcoólica?

T: Não, não lembro.

[...]

Defesa: Ele confessou?

T: Sim, confessou. [...]”

Interrogado judicialmente, o réu
Fábio Alves de Lima

negou
a autoria do crime, alegando, em síntese, que:

“[...] Eu vim de uma semana cansada [...] devido a minha função que eu ocupava, eu tinha que fazer um curso [...] pra transporte de máquina [...] em Cuiabá [...]. Eu tava em Glória D’Oeste [...] e fui em Cuiabá pra fazer um curso. [...] Eu fiz sexta, no domingo eu tinha folga, como era uma semana muito exaustiva, era um fim de ano [...] daqui da minha região era eu, mais um colega de Quatro Marcos, mais 3 (três) colegas de Mirassol; esse colega meu de Quatro Marcos, ele foi ficar em Porto Esperidião pra pegar o caminhão que o patrão dele trabalha, deixando ele lá, retornando pra Quatro Marcos, saí o turno de umas 3 (três) horas da manhã, mais ou menos, passando por Glória D’Oeste eu deparei com um veículo de frente, eu já muito cansado, bati num buraco, aonde veio a estourar o pneu meu do lado direito, perdi a direção, rodei na pista, saí fora da pista [...] caí no acostamento [...]. [...] Nisso a polícia chegou, passou, perguntou se tava tudo bem [...], muito cansado, bati com a cabeça, não lembro detalhes correto do que aconteceu [...].”

Depreende-se dos autos que, no dia 20.12.2015, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de capotamento de veículo na MT-339, saída da cidade de Glória D’Oeste, tendo sido constatado que o réu Fábio Alves de Lima conduzia seu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

O arcabouço probatório produzido nos autos é robusto e apto para confirmar a condenação do apelante.

Inicialmente, reputo que muito embora a defesa sustente que não existe nos autos
“qualquer prova robusta sobre o comprometimento da coordenação motora do condutor ou outros fatos que comprovam a embriaguez do acusado”,
cabia a ela trazer elementos de contraprova, contudo, não o fez, já que nada nesse sentido foi juntado aos autos.

Inclusive, o réu poderia ter trazido aos autos o testemunho do seu colega de profissão, Flavio Naves Ferreira, que estava em sua companhia momentos antes do acidente, ou a constatação do problema mecânico apresentado pelo veículo que conduzia quando, como alegado, perdeu o controle dele, capotando-o.

Ademais, como se viu pelas provas dos autos, a embriaguez do apelante foi devidamente atestada por termo de constatação de embriaguez, expedido por autoridade policial, reportando que FÁBIO apresentava as seguintes características típicas de embriaguez como:
olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito; encontrava-se agressivo, arrogante, exaltado, irônico e falante; apresenta-se dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

Sabe-se que em se tratando de crime de embriaguez ao volante, cometido após as alterações introduzidas pela Lei n. 12.760/2012 – como é o caso dos autos –
o teste do bafômetro não é imprescindível
, uma vez que se admite demonstrar o comprometimento da capacidade psicomotora por outros meios de provas,
inclusive por meio do Termo de Constatação Etílica
.

O tipo penal estabelece que a
“
verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia,
vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos
, observado o direito à contraprova
”
[1]
(sem destaque no original).

Nesse contexto, a jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de ser
dispensável
a realização de outros exames quando os sinais aparentes são suficientes para comprovar o estado de embriaguez.

A corroborar:

“[...] A ausência do exame de alcoolemia ou de laudo clínico não afasta a caracterização da embriaguez ao volante se “existentes outros meios de provas a comprovar a alteração da capacidade psicomotora do condutor”. (TJMT, AP nº 168411/2015) “O depoimento do acusado na fase inquisitorial e a palavra dos policiais que participaram da abordagem, demonstram suficientemente ter o réu conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada” (TJMT, Ap nº 10264/2018) [...]”
(Ap 73317/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019)

O auto de constatação do estado de ebriedade do apelante, junto as declarações dos policiais militares em juízo, bastam para justificar a condenação.

No tocante ao tema,
a jurisprudência e a doutrina pátria são firmes em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, só pela condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos.

Nessa perspectiva, imperioso destacar os seguintes arestos:

“[...]1.
O STJ compreende que o depoimento de policiais é meio idôneo de prova, se indene de dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
. Precedente”. [...](AgRg no REsp 1823580/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

Em relação à revisão da dosimetria da pena, tenho que a pretensão defensiva merece acolhimento em parte.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, transcrevo o excerto da sentença que trata da matéria,
in verbis
:

“Passo a dosar as penas a serem aplicadas ao réu Fábio Alves de Lima, nos termos do art. 68 do Código Penal.

Em relação ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo;
o réu possui maus
antecedentes
, eis que pesa em seu desfavor 02 (duas) condenações unificadas no executivo cód. 67502, pelo que reconheço a condenação no processo cód. 15002 [n° 29-42.2007.811.0028], que tramitou na Comarca de Poconé,
suficiente a caracterizar os maus antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
e
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-los; não há nos autos elementos que comprovem o
motivo
que o levou à prática do delito; as
circunstâncias
do delito estão relatadas nos autos, nada tendo a se valorar; as
consequências
do crime não fogem da normalidade, a vítima é toda a sociedade, não havendo falar-se que o comportamento da vítima tenha influenciado na prática delitiva.

Desta forma, verificando-se a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu,
a pena-base acima do mínimo legal, em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Não há atenuantes a serem consideradas, contudo,
reconheço a agravante de reincidência, uma vez que o réu já possuía uma condenação penal transitada em julgado antes mesmo do cometimento dos fatos em comento, na ação penal cód. 138286 [n° 11413-86.2009.811.0042], e transitou em julgado em data anterior ao cometimento destes fatos,
sem que tenha havido o cumprimento integral da pena, tornando-a hábil à configuração da reincidência, o que se denota da folha de antecedentes, bem como do extrato dos andamentos processuais publicados no site do e. TJMT, pelo que agravo a reprimenda, e chego à pena intermediária de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Não há causas de aumento nem de diminuição de pena pelo que torno a pena de a qual torno definitiva, por inexistirem causas de diminuição ou aumento de pena 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção como definitiva.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 111 (cento e onze) dias-multa,
correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Com fundamento no art. 293 da Lei 9.503/97, também aplico ao condenado a pena de proibição de obter a permissão ou autorização para dirigir ou, caso já esteja habilitado, a sua suspensão, pelo período de 02 (dois) meses.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semi-aberto, nos termos do art. 33, §2°, "c", e §3° do Código Penal, tendo em vista que conquanto a pena fixada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, o condenado é reincidente.

Haja vista a reincidência do réu, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44 do CP), bem como entendo como inviável a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

O condenado poderá apelar em liberdade, tendo em vista que permaneceu solto durante toda a instrução processual, e que o regime fixado foi o semi-aberto.

Isento o réu do pagamento das custas processuais.

[...]”

Passo à dosimetria.

O crime previsto no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê a pena de detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Revisando a primeira fase, depreende-se que o juízo
a quo
reputou desfavorável tão somente a circunstância judicial atinente aos
antecedentes
[2]
do réu, não merecendo, neste particular, qualquer reparo na sentença objurgada.

Não obstante o juízo singular tenha corretamente valorado essa vetorial, o aumento da pena basilar em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias não guarda proporcionalidade com as circunstâncias judiciais negativadas, razão pela qual a limito ao patamar de 1/6 (um sexto), encontrando a pena-base em 7 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase, embora não considerada pelo magistrado sentenciante, reconheço a atenuante da confissão espontânea, nos termos da súmula n. 545, STJ, e mantenho a agravante da reincidência
[3]
do agravante, de modo que opero a compensação
[4]
entre elas, resultando em
7 (sete) meses de detenção
, a qual torno definitiva em razão da inexistência de causas de aumento ou diminuição.

Por oportuno, partindo da premissa de que a pena corpórea foi reajustada, deve a pena de multa também ser reduzida, ficando definitivamente estipulada em
11 (onze) dias-multa.

Isso porque constatada a desproporcionalidade da aplicação da reprimenda de multa, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

Em relação à pena acessória fixada na sentença condenatória, o preceito secundário do artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro prevê a
imposição cumulativa
da pena privativa de liberdade e de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação, motivo pelo qual preservo a pena acessória de suspensão para dirigir veículo automotor em seu patamar mínimo, qual seja, pelo prazo de 2 (dois) meses.

Eis a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] PENA ACESSÓRIA READEQUADA DE OFÍCIO [...] A
pena de suspensão
de habilitação para dirigir veículo automotor,
“por se cuidar de sanção cumulativa , e não alternativa
, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro” (STJ, AgRg no HC nº 271.383/RJ)”
(N.U 0000494-85.2014.8.11.0002, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 04/10/2018)

Não procede a irresignação contra o regime de pena estabelecido na sentença.

É sabido que as condições pessoais do réu – art. 59, CP – e a reincidência são fatores que repercutem no regime de cumprimento de pena, conforme dispõe o art. 33, § 3º, do CP
[5]
, e justificam, no caso em julgamento, a manutenção daquele estabelecido na decisão condenatória.

Em relação à reincidência, o magistrado foi claro ao destacar que o réu possuía, na sentença, uma condenação penal transitada em julgado
“
antes mesmo do cometimento dos fatos em comento, na ação penal cód. 138286 [n° 11413-86.2009.811.0042]”.

De acordo com o art. 33, § 2º, “
c
”, do CP, apenas o condenado
não
reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, pode, desde o início, cumpri-la em regime aberto. O apelante não cumpre essa exigência legal.

Tem-se a jurisprudência a chancelar tal entendimento:

“
Considerada a existência de circunstância judicial negativa, o regime prisional semiaberto deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2.º, inciso b, e § 3.º, e art. 59, todos do Código Penal
” (STJ. AgRg no AgRg no HC 696628 / MS. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 17/12/2021).

E não destoa da interpretação deste Sodalício:

“
Os fatores fundamentais para a determinação do regime inicial do cumprimento de pena são a quantidade da sanção aplicada e a reincidência. No entanto, esses critérios deverão ser complementados pelos elementos descritos no artigo 59 do Código Penal (artigo 33, § 3º, Código Penal), ou seja, os condenados não reincidentes, com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderão iniciar o cumprimento da sanção no regime aberto se as circunstâncias judiciais forem plenamente favoráveis, caso contrário o regime deverá ser o semiaberto
”
(N.U 0009859-69.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

Por fim, não há interesse recursal quanto ao pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, porque o juiz singular, ao proferir a sentença condenatória, eximiu o apelante do pagamento das custas judiciais –
“
Isento o réu do pagamento das custas processuais”.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo defensivo para redimensionar a pena privativa de liberdade do réu,
FÁBIO ALVES DE LIMA
, fixando-a em
7 (sete) meses de detenção
, além do pagamento de
11 (onze)

dias-multa
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Art. 306, § 2º, Código de Trânsito Brasileiro.

[2]
Condenação nos autos da ação n. 29-42.2007.811.0028, pela prática dos delitos do art. 33, da Lei de Drogas e art. 16, do Estatuto do Desarmamento, com trânsito em julgado em 14/05/2007.

[3]
Condenação nos autos da ação n. 11413-86.2009.811.0042, pela prática dos delitos do art. 33, da Lei de Drogas e art. 304, do Código Penal, com trânsito em julgado em 06/06/2011.

[4]

HC 492.258/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 22/04/2019

[5]
Código Penal: Art. 33, § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022